Tribunal: TJDFT
Processo: 20120111723610APC
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
<p style="text-align: justify;">
<strong>DECIS&Atilde;O</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
Trata-se de recursos de Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel interpostos por RENAN DE ALMEIDA DA SILVA COUTO (autor) e pelo DISTRITO FEDERAL (r&eacute;u) em face da r. senten&ccedil;a proferida pelo Ju&iacute;zo da Quarta Vara da&nbsp; Fazenda P&uacute;blica, nos autos da a&ccedil;&atilde;o de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o r&eacute;u ao pagamento de R$35.000,00 a t&iacute;tulo de indeniza&ccedil;&atilde;o por danos morais, corrigidos monetariamente pela varia&ccedil;&atilde;o da TR, a contar do arbitramento, e acrescidos de juros de mora que corrigem as contas de poupan&ccedil;a, a contar da ocorr&ecirc;ncia do fato (10/12/2008). Os pedidos de indeniza&ccedil;&atilde;o por dano est&eacute;tico e de pens&atilde;o vital&iacute;cia foram julgados improcedentes. Em raz&atilde;o da sucumb&ecirc;ncia rec&iacute;proca, mas n&atilde;o proporcional, autor e r&eacute;u foram condenados, respectivamente, &agrave; raz&atilde;o de 2/3 e 1/3, ao pagamento das custas e dos honor&aacute;rios advocat&iacute;cios de sucumb&ecirc;ncia, estes fixados em 15% sobre o valor da condena&ccedil;&atilde;o, ficando a exigibilidade suspensa, em rela&ccedil;&atilde;o ao autor, por ser benefici&aacute;rio da justi&ccedil;a gratuita. Dispensada a remessa necess&aacute;ria, nos termos do artigo 496, &sect; 3&ordm;, inciso II, do C&oacute;digo de Processo Civil (fls. 383/388 e 405/405v).</p>
<p style="text-align: justify;">
N&atilde;o se conformando com a senten&ccedil;a, as partes apelaram (fls. 408 e 436).</p>
<p style="text-align: justify;">
Em suas raz&otilde;es (fls. 409/424), alega o autor que o dano est&eacute;tico ficou devidamente configurado no presente caso, porquanto, em decorr&ecirc;ncia do acidente, teve um encurtamento de 4 cm na perna esquerda, al&eacute;m de uma cicatriz de 20 cm nesse mesmo membro. Sustenta, ainda, ser cab&iacute;vel a fixa&ccedil;&atilde;o de pens&atilde;o vital&iacute;cia, em decorr&ecirc;ncia da limita&ccedil;&atilde;o laboral causada pelo evento danoso. Requer, ao final, a reforma da senten&ccedil;a, a fim de que sejam arbitradas indeniza&ccedil;&atilde;o por dano est&eacute;tico e pens&atilde;o mensal vital&iacute;cia, sendo esta, preferencialmente, de forma &uacute;nica, nos termos do artigo 950, par&aacute;grafo &uacute;nico, do C&oacute;digo Civil.</p>
<p style="text-align: justify;">
Dispensado o preparo, por ser benefici&aacute;rio da justi&ccedil;a gratuita (fl. 155).</p>
<p style="text-align: justify;">
Contrarraz&otilde;es &agrave;s fls. 428/435, pelo n&atilde;o provimento do recurso.</p>
<p style="text-align: justify;">
Por sua vez, o r&eacute;u apresentou raz&otilde;es, &agrave;s fls. 437/443, sustentando a inocorr&ecirc;ncia de responsabilidade civil do Estado. Aduz que, no caso em an&aacute;lise, a responsabilidade estatal seria subjetiva, pois decorrente de omiss&atilde;o, devendo, assim, o autor comprovar a culpa do ente p&uacute;blico, o que n&atilde;o ocorreu. Defende a n&atilde;o comprova&ccedil;&atilde;o do nexo de causalidade entre a omiss&atilde;o do Estado e o resultado ocorrido. Afirma que todos os cuidados foram tomados pela escola, tendo os agentes que l&aacute; trabalham prestado os primeiros socorros ao aluno logo ap&oacute;s o acidente. Defende a ocorr&ecirc;ncia de culpa exclusiva da v&iacute;tima, o que afastaria a responsabilidade estatal. Subsidiariamente, argumenta que o valor fixado a t&iacute;tulo de danos morais (R$35.000,00) mostra-se exorbitante, devendo ser reduzido. Por tais raz&otilde;es, pugna pela reforma da senten&ccedil;a, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente improcedente, ou, caso reconhecida a responsabilidade do Poder P&uacute;blico, para que seja reduzido o valor indenizat&oacute;rio.</p>
<p style="text-align: justify;">
Sem preparo, ante a isen&ccedil;&atilde;o legal.</p>
<p style="text-align: justify;">
Contrarraz&otilde;es pelo conhecimento e n&atilde;o provimento do recurso (fls. 465/471).</p>
<p style="text-align: justify;">
As apela&ccedil;&otilde;es foram julgadas improcedentes, conforme ac&oacute;rd&atilde;o n&ordm; 981561 (fls. 478/484). Opostos embargos de declara&ccedil;&atilde;o, estes foram rejeitados (fls. 503/505).</p>
<p style="text-align: justify;">
Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justi&ccedil;a determinou o retorno dos autos &agrave; inst&acirc;ncia ordin&aacute;ria, para, frente aos elementos f&aacute;ticos-probat&oacute;rios dos autos, fixar o valor do devido pensionamento (fls. 629/631). A decis&atilde;o foi mantida em sede de agravo interno (fls. 684/688).</p>
<p style="text-align: justify;">
Com o retorno dos autos a esta inst&acirc;ncia, as partes foram intimadas. O Distrito Federal pugnou pela remessa dos autos &agrave; primeira inst&acirc;ncia, para fins de fixa&ccedil;&atilde;o do pensionamento, evitando a supress&atilde;o de inst&acirc;ncia (fls. 707/708). O autor requereu o envio imediato dos autos &agrave; primeira inst&acirc;ncia (fl. 712).</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Relatados, decido.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
Considerando a determina&ccedil;&atilde;o do Superior Tribunal de Justi&ccedil;a, deve ser fixada pens&atilde;o civil. Ainda, tendo em vista a manifesta&ccedil;&atilde;o das partes, bem como a finalidade de evitar supress&atilde;o de inst&acirc;ncia, o arbitramento deve ser realizado pela primeira inst&acirc;ncia.</p>
<p style="text-align: justify;">
Ante o exposto, <strong>remetam-se, imediatamente,</strong> os autos &agrave; primeira inst&acirc;ncia, para que seja cumprida a determina&ccedil;&atilde;o do Superior Tribunal de Justi&ccedil;a.</p>
<p style="text-align: justify;">
Intimem-se. Cumpra-se.</p>